Tribunal: TJSP
Processo: 1001613-17.2021.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Existência de expressa previsão de caráter suspensivo no instrumento contratual entabulado entre as partes – Condição suspensiva, vinculando a obrigação de entrega coisa, nos anos de 2019 e 2020, ao implemento de evento futuro e incerto, consistente na futura fixação do preço da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Existência de expressa previsão de caráter suspensivo no instrumento contratual entabulado entre as partes – Condição suspensiva, vinculando a obrigação de entrega coisa, nos anos de 2019 e 2020, ao implemento de evento futuro e incerto, consistente na futura fixação do preço da cana-de-açúcar para o período indicado – Insurgência do autor, insistindo nas teses apontadas em exordial – Descabimento – Demonstrada a existência de condição suspensiva no contrato celebrado, que suspende o exercício e aquisição do direito mencionado a evento futuro – Negociação do preço da cana-de-açúcar que se mostrou condição imprescindível à eficácia do negócio jurídico relativo ao período compreendido entre 2019 e 2020 – Sentença de improcedência mantida integralmente, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Verba honorária majorada, nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recurso não provido.